Tribunal: TRF3
Processo: 5016563-95.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1164/1197)

5016563-95.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

1. O prazo para a interposição de embargos à execução fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos dos artigos 1o, da Lei Federal no. 6.830/80, e 219, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a União realizou carga do processo físico no decurso do prazo para a interposição dos embargos à execução.

3. É cabível a devolução do prazo.

4. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016563-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NORSUL ABC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016563-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NORSUL ABC LTDA

Advog

Inteiro teor:
1164/1197)

5016563-95.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

1. O prazo para a interposição de embargos à execução fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos dos artigos 1o, da Lei Federal no. 6.830/80, e 219, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a União realizou carga do processo físico no decurso do prazo para a interposição dos embargos à execução.

3. É cabível a devolução do prazo.

4. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016563-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NORSUL ABC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016563-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NORSUL ABC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a devolução do prazo para a apresentação de embargos à execução fiscal.

A executada, ora agravante, afirma que a União teria feito carga do processo físico no curso do prazo, obstando o exercício de defesa, nos termos do artigo 221, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 75100679).

Embargos de declaração da agravante (ID 88760914), nos quais aponta erro material: o prazo para a interposição de embargos à execução deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil.

Resposta (ID 89938744, 89991908).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016563-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NORSUL ABC LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal de créditos de IRPJ, CSL e PIS.

Ocorreu a citação postal (fls. 32, ID 73611707).

A agravante indicou bem móvel (veículo) à penhora (fls. 48/49, ID 73611707).

A União aceitou a nomeação (fls. 11, ID 73611710)

Ocorreu a penhora, com intimação pessoal do devedor, em 12 de fevereiro de 2019 (fls. 17/24, ID 73611710).

O sistema eletrônico informa que a União fez carga do processo físico em 14 de março de 2019 (fls. 30, ID 73611710).

O agravante requereu a reabertura do prazo em 20 de março de 2019 (fls. 28/29, ID 73611710).

O processo foi devolvido pela União em 28 de março de 2019 (fls. 27, ID 7361710).

A Lei Federal no. 6.830/80:

Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...)

III - da intimação da penhora.

O Código de Processo Civil:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

O prazo para a interposição de embargos à execução fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos dos artigos 1o, da Lei Federal no. 6.830/80, e 219, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA PJE. PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Dos documentos juntados aos autos depreende-se que a petição de embargos à execução foi inserida no sistema no dia 03/10/2018, com assinatura eletrônica do defensor às 20:31:12, tendo, inclusive, recebido número de identificação no sistema doc. Id. 11358490 (doc. Id 63584525 - Pág. 55 do presente feito), e os demais documentos protocolados juntamente com os embargos receberam os números Id 11358491, 11358493, 11358494, 11358495, 11358496 e 11358497 (doc. Id 63584525 - Pág. 54 do presente feito).

2. Desta forma, estando demonstrada a ocorrência de falha no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE do 1o grau, ainda que por meros indícios, não há que se falar em decurso de prazo. Eventuais falhas técnicas no sistema PJe não podem ocasionar prejuízo às partes.

3. Quanto ao prazo para o oferecimento dos embargos à execução fiscal, dispõe a Lei no 6.830/80 que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

4. O prazo de 30 (trinta) dias deve ser computado em dias úteis, nos termos do art. 219, “caput’, do CPC.

5. No caso, o executado foi intimado da penhora em 21/08/2018, iniciando-se o prazo no dia seguinte. Assim, verifica-se que os embargos à execução foram oferecidos dentro do prazo legal, ou seja, 03/10/2018. Ademais, está garantido o Juízo, havendo penhora de bens móveis sem oposição da exequente que, intimada, quedou-se inerte.

6. Agravo provido.

(TRF3, AI 5012838-98.2019.4.03.0000, TERCEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 23/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/08/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM SOMENTE DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO NCPC. NORMA SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução.

2. Dado o caráter de fonte subsidiária do CPC (art. 1o, da Lei 6.830/80), a alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis.

3. Apelação provida.

(TRF3, AC 0003661-06.2016.4.03.6111, PRIMEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 16 DA LEI No 6.830/80. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS NA FORMA DO ART. 219 CPC/15.

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de natureza processual. O art. 218 do CPC é taxativo ao dispor que os atos processuais devem observar os prazos prescritos em lei e quando se tratar de prazo fixado em dias, serão computados somente os dias úteis. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/80, às execuções fiscais aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, razão pela qual o prazo de 30 dias para oposição embargos à execução fiscal previsto no art.16 deverá ser contado em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC. Quanto ao termo inicial, o e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131), fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido." Contando-se o prazo de 30 dias úteis e considerando que o executado foi intimado da penhora em 27/02/2018, o prazo final para apresentação dos embargos deu-se no dia 13/04/2018, data do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, motivo pelo qual fica caracterizada a tempestividade da ação. Apelação provida para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento dos embargos à execução.

(TRF3, AC 0002144-22.2018.4.03.6102, QUARTA TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/06/2019)

No caso concreto, a União realizou carga do processo físico no decurso do prazo para a interposição dos embargos à execução.

É cabível a devolução do prazo.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

1. O prazo para a interposição de embargos à execução fiscal deve ser contado em dias úteis, nos termos dos artigos 1o, da Lei Federal no. 6.830/80, e 219, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a União realizou carga do processo físico no decurso do prazo para a interposição dos embargos à execução.

3. É cabível a devolução do prazo.

4. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.